Tribunal: STF
Processo: RE 1498201
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença reformada em pequena parte.



    1. CERCEAMENTO DE DEFESA. Falta de deliberação expressa a respeito de eventual necessidade depois da apresentação do laudo pericial. Prova já suficiente para concluir pelo nexo causal, como fundamentado pela sentença apelada.



    2. LEGITIMIDADE PASSIVA. Santa Casa de Misericórdia. Configuração. Atendimento de urgência realizado por convênio com o Sistema Único de Saúde. Teoria da Asserção aplicável.



    3. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO. Ausência de equiparação a agente público. Inaplicabilidade da tese firmada pelo C. STF no RE 1027633 (Tema 940). Médico não pode ser considerado agente público. Hospital corréu, apesar de prestar serviços mediante convênio com o SUS, é mera associação civil em colaboração com o Estado. Aplicabilidade das normas protetivas do CDC, cabendo ao consumidor optar pelas pessoas da cadeia de consumo contra quem pretende demandar.



    4. ERRO MÉDICO. Caracterização. Opção por parto normal quando havia indicação de cesariana, causando anoxia neonatal e sequelas irreversíveis no recém-nascido.



    5. DANO MORAL. Configuração. Dano extrapatrimonial é evidente, em razão de o erro médico ter acarretado sequelas permanentes e irreversíveis no menor. Valor adequadamente fixado, não comportando redução.



    6. PENSÃO MENSAL. Cabimento. Pensão mensal vitalícia visa a ressarcir as vítimas pela incapacidade para o trabalho que decorre do erro médico (art. 950, CC). Valor e duração adequadamente fixados, não admitindo alteração.



    7. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Havendo condenação, o respectivo valor é o que deve servir de base de cálculo para os honorários sucumbenciais (art. 85, §2º, CPC). Honorários fixados em 15% do valor da condenação líquida (relativa ao dano moral), já incluídos os recursais (art. 85, §11, CPC). Condenação que remunera suficientemente os patronos do autor, de modo que, por equidade, deixa-se de arbitrar quantia relativa à parte ilíquida (art. 85, §8º, CPC).



    RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Licério também afirma que seria parte ilegítima, já que, segundo entende, a circunstância de o atendimento à autora ter sido feito via convênio com o Sistema Único de Saúde o equipararia a agente público para fins de responsabilização.



    Certo que o E. Supremo Tribunal Federal firmou tese pela ilegitimidade passiva dos agentes públicos em julgamento de recurso extraordinário (autos nº 1027633) com repercussão geral: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” (Tema 940).



    A despeito da amplitude doutrinária do termo “agente público”, é certo que, no caso, os médicos são profissionais particulares contratados, por intermédio de sua sociedade civil (ps. 528/537) pelo hospital agravante que, por sua vez, atua em mera colaboração com o Estado.



    Com efeito, o Hospital apelante é de associação civil beneficente de direito privado, logo, pessoa jurídica de direito privado que, eventualmente, atende pacientes pelo SUS em razão de convênio (p. 181).



    A simples prestação de serviços de saúde aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) não lhe atribui a natureza de ente de direito público, nem de entidade da administração indireta (sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação). Não há concessão ou delegação, mas mera colaboração e, portanto, Santa Casa não pode ser incluída na hipótese específica do §6º do art. 37 da CF indicada pela tese acima mencionada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente